Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-36.2024.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Saque mediante catão de crédito consignado. Alegação de abusividade da taxa de juros, por violação ao art. 16, III da Instrução Normativa INSS/PRES. Não acolhimento. Limite da taxa de juros mensal que não se confunde com o CET, pois este é definido pela Resolução no 3517/2007 do Banco Central e

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Saque mediante catão de crédito consignado. Alegação de abusividade da taxa de juros, por violação ao art. 16, III da Instrução Normativa INSS/PRES. Não acolhimento. Limite da taxa de juros mensal que não se confunde com o CET, pois este é definido pela Resolução no 3517/2007 do Banco Central e abrange outras verbas. Ausência de irregularidades no caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.